Tribunal: TJSP
Processo: 1006905-95.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – USO DE ENTORPECENTE E BEBIDA ALCOÓLICA – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET – TRANSFERÊNCIA – ILICITUDE DA CONDUTA DA RÉ – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende o recebimento de indenização por danos morais, alegando que a instituição de ensino ré permitiu a exibição, nas redes

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – USO DE ENTORPECENTE E BEBIDA ALCOÓLICA – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET – TRANSFERÊNCIA – ILICITUDE DA CONDUTA DA RÉ – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende o recebimento de indenização por danos morais, alegando que a instituição de ensino ré permitiu a exibição, nas redes sociais, do vídeo gravado em sala de aula – Foto e vídeo que, supostamente, demonstram o uso de álcool e entorpecente, que foram divulgados em rede social pela própria autora – Se dano houve à imagem e moral da autora, este foi causado por atitude da própria apelante, e não por ato da instituição de ensino ré – Alegação da autora de que foi expulsa da escola que não encontra ressonância nas provas constantes dos autos – Mãe da autora que, a fim de evitar a instauração de procedimento para apuração da culpabilidade, optou por solicitar a transferência da aluna para outra instituição de ensino – Solicitada a transferência pela mãe da autora, não foi formado o Conselho Disciplinar para apuração dos fatos – Ré que, posteriormente, atendendo a requerimento dos responsáveis pela autora, de reconsideração do pedido de transferência, concordou com a permanência da autora na escola – Inexistência de qualquer conduta ilícita da instituição de ensino ré que pudesse ter causado ofensa à honra e à imagem da autora, a justificar o pedido de indenização por danos morais – Autora que não demonstrou fato constitutivo de seu direito – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006905-
95.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante MARIANA
MIDORI DE SOUZA, é apelado INSTITUTO DE EDUCAÇÃO VERITAS S/S
LTDA - EPP.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
2
VOTO No: 37077
APEL.No: 1006905-95.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : MARIANA MIDORI DE SOUZA
APDA. : INSTITUTO DE EDUCAÇÃO VERITAS S/S LTDA. EPP
JUIZ PROLATOR: ROBSON BARBOSA LIMA
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

USO
DE
ENTORPECENTE
E
BEBIDA
ALCOÓLICA

DIVULGAÇÃO
DE
VÍDEO
NA
INTERNET

TRANSFERÊNCIA
ILICITUDE DA CONDUTA DA
RÉ DANOS MORAIS I- Sentença de improcedência
Apelo da autora II- Autora que pretende o recebimento
de indenização por danos morais, alegando que a
instituição de ensino ré permitiu a exibição, nas redes
sociais, do vídeo gravado em sala de aula Foto e vídeo
que, supostamente, demonstram o uso de álcool e
entorpecente, que foram divulgados em rede social pela
própria autora
Se dano houve à imagem e moral da
autora, este foi causado por atitude da própria apelante, e
não por ato da instituição de ensino ré
Alegação da
autora de que foi expulsa da escola que não encontra
ressonância nas provas constantes dos autos
Mãe da
autora que, a fim de evitar a instauração de procedimento
para apuração da culpabilidade, optou por solicitar a
transferência da aluna para outra instituição de ensino
Solicitada a transferência pela mãe da autora, não foi
formado o Conselho Disciplinar para apuração dos fatos
Ré que, posteriormente, atendendo a requerimento dos
responsáveis pela autora, de reconsideração do pedido de
transferência, concordou com a permanência da autora na
escola
Inexistência de qualquer conduta ilícita da
instituição de ensino ré que pudesse ter causado ofensa à
honra e à imagem da autora, a justificar o pedido de
indenização por danos morais
Autora que não
demonstrou fato constitutivo de seu direito – Danos morais
não caracterizados
Indenização indevida
Ação
improcedente

Sentença
mantida

Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da causa
Apelo
improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
nos
autos
da
ação
de
indenização por danos morais.
Alega
que
sofreu
constrangimento
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
3
parte da apelada, que atribuiu à autora e suas colegas o
uso de entorpecente e bebida alcoólica nas dependências
da escola, sem que tal acusação fosse verdadeira. Aduz
que a ré impôs à mãe da autora a transferência de sua
filha. Afirma que sua mãe foi coagida a assinar o pedido
de transferência. Assevera que não poderia lhe ter sido
aplicada a sanção de transferência compulsória, vez que
não foi instaurado qualquer procedimento administrativo.
Alega que sofreu acusação injusta, que culminou com sua
expulsão imediata. Aduz que tudo não passou de uma
brincadeira
feita
pelas
alunas.
Afirma
que
houve
ilicitude na conduta da escola. Sustenta que os danos
morais
restaram
caracterizados,
sendo
devida
indenização. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação
(fls. 301/308).
Contrarrazões da instituição de ensino ré
às fls. 315/331, pugnando pelo improvimento da apelação
interposta.
Em julgamento datado de 29/11/2018, foi
anulada a r. sentença, em razão do cerceamento de
defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem,
para produção de provas, uma vez que “a realização de
provas mostra-se necessária para confirmar a veracidade
das alegações da autora, no sentido de que foi a
instituição de ensino ré que permitiu a exibição, nas
redes sociais, do vídeo gravado em sala de aula” (fls.
217/221).
Com o retorno à origem, houve a oitiva de
testemunhas.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Mariana Midori de Souza em face de
Instituto de Educação Veritas S/S Ltda. EPP.
Segundo consta dos autos, a autora era
aluna da instituição de ensino ré, sendo que, no dia
21/09/2016, sua mãe recebeu um contato telefônico
solicitando a presença de um de seus responsáveis na
escola.
Ao chegar no colégio, a mãe da autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
4
informada pela diretora de que a autora havia feito uso
de bebida alcoólica e entorpecentes dentro da sala de
aula (fls. 124), o que havia sido filmado.
Aduz a autora que, em razão disso, foi
expulsa do colégio. Posteriormente, em 03/10/2016, a
instituição de ensino ré acabou por concordar com a
permanência da autora na escola.
Sentindo-se
lesada,
uma
vez
que
a
instituição de ensino ré permitiu a exibição, nas redes
sociais, do vídeo gravado em sala de aula, ingressou a
autora com a presente ação, pugnando condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela
inexistência de danos morais indenizáveis. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa (R$37.480,00 fls. 06).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Consoante se extrai da petição inicial, a
autora funda seu pedido de indenização por danos morais
nos seguintes fatos:
“Caracterizou-se no caso sub judice o
dano moral, uma vez que a imagem da requerente foi
terrivelmente abalada e prejudicada, tendo em vista a
instituição de ensino permitir a exibição de vídeos
internos em redes sociais, salientando-se as consequência gravosas e irreversíveis da conduta
negligente do requerido em possibilitar a divulgação
degradante de tal gravação, concedendo publicidade a tal
situação,
de
forma
vexatória
e
repugnantemente
humilhante, lançando o nome da requerente no lamaçal do
opróbio e no desfiladeiro da desonra.
Como
dito,
a
requerente
se
viu
constrangida com a existência da publicação nas redes
sociais, respeitante ao lançamento do vídeo, o que
prejudicou o bom nome, a honra e seu status dignitatis
moral perante aqueles que a circundam, por ato dantesco
e ilegal do requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
5
(...)
Igualmente, os documentos acostados à
exordial
comprovam
à
saciedade
o
dano
moral
experimentado pela requerente, vez que são suficientes a
demonstrar a conduta ilegal e negligente do requerido em
permitir o registro vexatório dentro do estabelecimento
de
ensino,
possibilitando,
dessa
feita,
a
ampla
divulgação nas redes sociais e no ambiente interno da
instituição.” (fls. 03/04).
Assim estabelece o art. 5o, inciso X, da
CF:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;”.
Ora, na espécie, eventual violação à
honra e à moral da autora decorreu de sua própria
conduta, e não de qualquer ato praticado pela
instituição de ensino ré.
Isto porque a foto de fls. 65, que
retrata o suposto uso de entorpecente pela autora e mais
quatro alunas na escola, bem como o vídeo de fls.
136/154, que registra o suposto consumo de bebida
alcoólica na sala de aula, foram feitos pela própria
autora e divulgados em seu perfil pessoal nas redes
sociais. A divulgação do suposto uso de entorpecente e bebida alcoólica pela autora nas
dependências do colégio, portanto, não foi feita pela
instituição de ensino ré.
Assim, se houve qualquer ofensa à honra e
à moral da autora, tal fato ocorreu em razão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
6
própria conduta em filmar e divulgar o vídeo em suas
redes sociais. Não houve, neste aspecto, qualquer
participação da ré na divulgação das imagens na internet. A corroborar tal entendimento, o depoimento prestado pela testemunha Isabelle, que
informou que, na ocasião dos fatos, ela e as amigas,
dentre elas a autora, estavam na escola e, no horário do
intervalo, resolveram colocar um papelzinho da língua
para tirar foto para “zoar”. Aduziu que a foto foi
tirada
por
elas
e,
posteriormente,
chegou
ao
conhecimento da diretoria. Asseverou que utilizou droga
dentro da escola. Afirmou que optou pela transferência
de escola e que não foi coagida a assinar nenhum
documento. Ainda, o depoimento prestado pela informante Rosangela, coordenadora pedagógica da
instituição de ensino ré, que afirmou que foi procurada
por alguns alunos da sala de aula da autora, aduzindo
estarem indignados, pois as colegas haviam levado para a
escola bebida alcoólica, que tomaram na sala de aula, e
fizeram um vídeo e postaram na internet. Asseverou que
uma aluna informou-lhe de que havia uma foto da autora
com uma bala na boca, que era uma droga. Essa aluna
enviou-lhe o vídeo e a foto, nos quais apareciam as
cinco alunas: Mayara, Hana, Mariana Midori (autora),
Isabelle e Kesse. Alegou que, em razão disso, conversou
com as referidas alunas e questionou sobre o vídeo e a
foto. Afirmou que a autora assumiu que ela tinha feito o
vídeo e a foto, que era bebida alcoólica, e explicou que
o que ela tinha consumido era uma droga chamada “doce”.
Aduziu que foram chamados à escola todos os pais das
alunas envolvidas. Sustentou que compareceu ao colégio a
mãe da autora, que foi encaminhada a uma sala da
direção, junto com a Mariana, oportunidade na qual a
autora contou que tinha levado a droga à escola, que
tinha usado a droga e que tinha feito o filme. Asseverou
que, na ocasião, informou à mãe da autora o procedimento
previsto no regimento escolar diante dos fatos: montar
um conselho de escola, formado por professores, funcionários, pais, alunos e representante da
comunidade, exposição do fato ocorrido; esse conselho
verificaria a gravidade do ocorrido e qual a providência
que a escola deveria tomar. Alegou que, nessa
oportunidade, a mãe da autora perguntou-lhe o que
poderia ser feito para que não chegasse a essa situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
7
A diretora informou que, enquanto ela fosse aluna da
escola, era esse o procedimento a ser seguido; somente
não aconteceria se ela não fosse mais aluna. Nesse
momento, a autora solicitou a transferência de escola,
por livre e espontânea vontade da mãe diante dos fatos.
Afirmou que a autora não foi coagida a fazer essa
transferência. Asseverou que, posteriormente, o pai
compareceu à escola com o advogado, pedindo o retorno da
aluna. A escola admitiu a autora novamente e ela
concluiu o ensino lá. Alegou não ter havido nenhum
constrangimento à aluna. Quando ela retornou teve
direito a fazer todas as atividades que havia perdido,
inclusive provas e trabalhos, e não teve nenhuma
restrição acadêmica.
O
informante
Jonatas,
professor
da
instituição de ensino ré, afirmou que a autora foi sua
aluna e que viu o vídeo, pois uma outra aluna o mostrou.
Aduziu que autora estava no vídeo e que levou ao
conhecimento
da
coordenação.
Aduziu
que
chegou
a
conversar com as alunas enquanto aguardavam a chegada
dos pais, mas não participou da reunião.
A testemunha Patricia, mãe da Isabelle,
uma das alunas envolvidas nos fatos, asseverou que sua
filha confessou o uso de entorpecente e bebida alcoólica
na escola. Afirmou que foi informada pela direção sobre
quais os procedimento seriam adotados diante dos fatos,
mas optou pela transferência da Isabelle, uma vez que
ela não quis mais ficar na escola pelo que aconteceu.
Como se vê, inexiste nos autos qualquer
prova no sentido de que foi a ré a responsável pela
divulgação do vídeo e da foto na internet. Ao revés, as
provas coligidas apontam para a divulgação das imagens
na internet pela própria autora.
De tal sorte, se dano houve à imagem e
moral da autora, este foi causado por atitude da própria
apelante, e não por ato da instituição de ensino ré.
No mais, embora alegue a autora que foi
expulsa da escola, tal alegação não encontra ressonância
nas provas constantes dos autos.
Em 21/09/2016 a mãe da autora compareceu
ao colégio e assinou o “Termo de Ciência do
Representante Legal”, do qual constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
8
“Na presente data, tomei ciência que
minha filha, matriculada nesta unidade de ensino, teve
conduta que é considerada incompatível com a manutenção
de um ambiente escolar sadio, além de inapropriada ao
processo de ensino-aprendizagem. (...)
O
não
cumprimento
dos
deveres
e
a
incidência em faltas disciplinares deste tipo acarretam
à aluna a observação dos seguintes artigos, previstos em
Regimento Escolar:
Artigo 67
A inobservância dos deveres
estipulados no artigo anterior (que trata sobre os
deveres do aluno) sujeita o aluno a penalidades,
aplicadas pelo Diretor Pedagógico da Escola, ouvido o
Conselho Disciplinar, garantindo-se sempre o direito de
defesa ao aluno, respeitando o Estatuto da Criança e do
Adolescente e as Normas Constitucionais.
Artigo 68
Nos casos de suspensão e
transferência compulsória a apuração da culpabilidade
será procedida por uma comissão denominada Conselho
Disciplinar, constituída por pessoas de diferentes
segmentos: professor, funcionário, diretor, aluno e
pais, designados pelo Diretor Pedagógico da Escola,
respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente e as
normas constitucionais, garantindo a ampla defesa e o
contraditório, se menor, representado ou assistido pelo
pai ou responsável.” (fls. 124).
Contudo, a fim de evitar a instauração de
procedimento para apuração da culpabilidade, a mãe da
autora optou por solicitar a transferência da aluna para
outra instituição de ensino, conforme demonstra o
documento de fls. 125, por ela devidamente assinado.
Neste aspecto, esclareça-se que inexiste
nos autos qualquer prova no sentido de que a mãe da
autora foi coagida a assinar tal documento.
Uma vez solicitada a transferência pela
mãe da autora, não foi formado o Conselho Disciplinar
para apuração dos fatos.
Vê-se, desta forma, que não houve expulsão da aluna, e nem mesmo transferência compulsória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
9
Ademais,
em
03/10/2016,
atendendo a requerimento dos responsáveis pela autora, de reconsideração do pedido de transferência, a ré
concordou com a permanência da autora na escola “diante
da dificuldade em matricular a aluna em outra
instituição de ensino, ante a aproximação do término do
ano letivo, (...) e em especial para que não haja
qualquer prejuízo à aluna no campo pedagógico” (fls.
127/128).
Por
todo
o
exposto,
conclui-se
que
inexistiu qualquer conduta ilícita da instituição de
ensino ré que pudesse ter causado ofensa à honra e à
imagem da autora, a justificar o pedido de indenização
por danos morais.
Nestes termos, bem elucidou o douto
magistrado a quo:
“De fato, a narrativa esposada na inicial
possui sim gravidade ímpar, contudo, nada foi amealhado
pela parte autora que aponte para qualquer ilicitude
praticada pela parte ré.
Sequer é possível retirar da prova oral
produzida elementos corroborantes da tese autoral. O que
se vê é que, a meu ver, a prova produzida confirma a
correção da conduta adotada pelo colégio.
Na verdade, a exposição da parte autora,
que segundo a exordial lhe causou dano moral, é
completamente descabida. Foi ela mesma quem divulgou o
material que, supostamente, demonstra o uso de álcool e
entorpecente.
Aliás, a fotografia de fls. 65 causa
espécie pelo que dela se pode interpretar, considerando
o contexto dos fatos judicializados com a presente
demanda.
Vale lembrar que se trata de selfie
(autoretrato). A própria parte autora foi quem a tirou e
veiculou em rede social, assumindo os riscos inerentes à
interpretação (equivocada ou não), no sentido de que
estariam fazendo o uso de LSD, comumente chamado de
'doce'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
10
Não se trata, evidentemente de atitude
elogiável, ao contrário, merece sim, e com todo fervor,
a devida reprovação da instituição de ensino, que,
também de forma zelosa, convocou os pais para serem
devidamente
informados
a
respeito
do
que
estava
ocorrendo, haja vista que à época dos fatos a parte
autora era menor de idade.
O vídeo arquivado em cartório (CD),
também evidencia que a parte autora filmou e divulgou
vídeo dela e de alguns colegas consumindo álcool no
interior da instituição requerida, ao menos de forma
aparente.
Tudo isso, aliado às reclamações de
outros alunos a respeito do que vinha acontecendo no
interior da instituição requerida, constitui elementos
suficientes para que a parte ré adote a postura que
adotou, não só com o objetivo de tutelar a higidez do
ambiente escolar como também a sua própria imagem junto
à sociedade.
(...)
Não é demais lembrar que entre as partes
vige uma relação contratual que, obviamente, não ampara
a conduta adotada pela parte autora.
O descumprimento do regramento escolar ao
qual aderiu a parte autora no momento da contratação,
pode, inclusive, ponderadas as circunstâncias do caso
concreto, ensejar quebra do contrato, posto que nenhuma
instituição escolar tolera o uso de entorpecentes em seu
interior e nem poderia diante do que dispõe a legislação
de regência, posto que cabe à instituição requerida,
além de outros deveres, o de vigilância que, a meu ver,
foi satisfatoriamente atendido.
Não é demais lembrar que a instituição ré
trata-se de estabelecimento privado, que tem autonomia
administrativa, cabendo a ela manter a ordem no ambiente
escolar consoante seus estatutos e legislação de regência.
Cediço que, a despeito da autonomia
administrativa da parte ré, não se nega a possibilidade
de controle judicial dos atos praticados no interior do
estabelecimento, porém, no caso sub examine, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006905-95.2017.8.26.0361
11
qualquer motivo para acolhimento do pedido vindicado
pela parte autora.
Ainda que tenha havido qualquer mal
entendido por conta de tudo o que se agitou nos autos,
até mesmo isso é imputável ao comportamento da parte
autora, que, injustamente, provocou a atitude da parte
ré, e não por culpa desta.
Em suma, é evidente que não restaram
demonstrados os elementos da responsabilidade civil
imputável à ré, não havendo qualquer conduta desta
subsumível ao disposto no artigo 186 do Código Civil ou
mesmo na legislação consumerista aplicável ao caso ora
tratado.
Em suma, a parte autora não logrou
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito,
descumprindo assim com seu ônus da prova (art. 373, I,
NCPC).
(...)
Não é alvo de prova o direito, mas sim os
fatos sobre os quais paira o direito, e, nesse ponto,
não há nos autos prova hábil a demonstrar a veracidade
das alegações da parte autora.
Aqui não se visa a preconizar que a parte
autora faltou com a verdade, ou vice-versa. Não é isso,
mas sim que não se desincumbiu do dever de provar os
fatos mencionados na inicial, vez que a legislação
processual brasileira lhe impõe tal mister.” (fls.
293/296).
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.